Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICO E MORAL. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. TERCEIRA PESSOA. VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (BALA PERDIDA). SEQUELAS. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. PROVA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta contra a sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, estético e morais deduzidos contra o Distrito Federal.

2. A Constituição da República, em seu art. 37, § 6o, disciplinou o regime da responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem (teoria do risco administrativo). Ao fazê-lo, o referido dispositivo constitucional condicionou a responsabilidade objetiva do Estado ao dano decorrente de sua atividade, ou seja, aos casos em que haja relação de causa e efeito entre a atuação de seus agentes públicos e o dano experimentado pela parte lesada.

3. Ausente a prova do nexo causal – um dos 3 requisitos basilares da teoria da responsabilidade objetiva (conduta lesiva, dano e nexo causal entre eles), não é possível responsabilizar o Ente Público pelos danos experimentados pela parte autora.

4. Apelação conhecida e desprovida.